Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705138-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 44959109, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e, em decisão de ID. 43530554, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NEM COMPARA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. O STJ negou provimento ou recurso aviado pela sociedade empresária (ID. 54721709) STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID. 54721333). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários de ID. 41263765 e ID. 40573829. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029